Tribunal: TJSP
Processo: 2147754-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente provido - Insurgência da Municipalidade somente quanto à fixação dos honorários - Valor arbitrado de 10% sobre a diferença apurada com relação ao cálculo apresentado pela agravada – Pretensão de majoração da verba honorária – Critérios do § 2o do art. 85, do CPC bem ponderados para fixação da verba condenatória -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente provido - Insurgência da Municipalidade somente quanto à fixação dos honorários - Valor arbitrado de 10% sobre a diferença apurada com relação ao cálculo apresentado pela agravada – Pretensão de majoração da verba honorária – Critérios do § 2o do art. 85, do CPC bem ponderados para fixação da verba condenatória - Honorários advocatícios adequadamente fixados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147754-82.2018.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é agravado PAULO ROBERTO
BASTIONI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147754-82.2018.8.26.0000 -Voto no 31.670
2
Agravo de Instrumento no 2147754-82.2018.8.26.0000
Agravante: Município de Espírito Santo do Pinhal
Agravado : Juliana Sayuri Dias Diogo
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto n.o 31.670
Agravo de Instrumento Impugnação ao cumprimento de sentença
parcialmente provido - Insurgência da Municipalidade somente
quanto à fixação dos honorários - Valor arbitrado de 10% sobre a
diferença apurada com relação ao cálculo apresentado pela
agravada Pretensão de majoração da verba honorária Critérios
do § 2o do art. 85, do CPC bem ponderados para fixação da verba
condenatória - Honorários advocatícios adequadamente fixados -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Espírito Santo do Pinhal em face de Juliana Sayuri Dias Diogo (patrona da
causa) da r. decisão digitalizada nas págs. 247/252 que, em cumprimento de
sentença relativa à execução de honorários referente à execução fiscal proposta
contra Espólio de Paulo Roberto Bastoni, acolheu impugnação da Fazenda
Municipal para que os honorários advocatícios de sucumbência a que foi condenada
tenham seu valor atualizado pelo IPCA-e, os juros sejam de 0,5%, sendo o termo
inicial dos juros de mora a data da intimação do Município executado para
pagamento, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre a diferença apurada
com relação ao cálculo apresentado pela agravada.
Ausente pedido liminar.
O agravante pleiteia, em breve resumo, que os honorários advocatícios
fixados na impugnação ao cumprimento de sentença sejam fixados por equidade,
pois o percentual de 10% alcança apenas a quantia R$ 300,00, valor este ínfimo e
que não são suficientes a bem remunerar o procurador municipal.
Contrarrazões às págs. 260/266.
Os autos viram conclusos por prevenção em razão do julgamento do
agravo de instrumento no 2156699-29.2016.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147754-82.2018.8.26.0000 -Voto no 31.670
3
O julgamento do recurso foi suspenso diante da oposição de embargos
de declaração ao RE n.o 870.947/SE Tema 810 em 24/092018, que dispõe sobre
correção monetária e juros moratórios incidentes nos casos de condenações
impostas à Fazenda Pública, ao qual foi deferido efeito suspensivo àqueles
declaratórios, com fundamento no art. 1026, §1o do CPC, considerando que o mérito
do presente recurso é afeto ao referido tema.
Após o julgamento do RE n.o 870.947, os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
Trata-se de impugnação oposta pelo Município de Espirito Santo do
Pinhal à execução de sentença ajuizada por Juliana Sayuri Dias Diogo (patrona da
causa originária n.o 0001032-20.2002.8.26.0180) para cobrança de verba honorária
no montante de R$ 4.694,94.
A r. decisão agravada acolheu em parte a impugnação do Município
para:
“(...) nos termos do art. 487, I do CPC, apenas para afastar os
juros de mora de 1% utilizados pela exequente, aplicando-se o percentual de
0,5%, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009, bem como para alterar o termo inicial dos juros de mora para a
data de intimação da executada para pagamento, neste feito.
Sucumbente em maior parte, condeno a exequente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da executada, os
quais fixo no importe de 10% sobre o valor da diferença ora apurada.”(g.n.)
O presente recurso diz respeito exclusivamente à questão dos
honorários, por entender o Município que 10% sobre o valor da diferença apurada
alcança quantia ínfima, de aproximadamente R$ 300,00, de modo que não remunera
adequadamente o patrono da Fazenda Municipal.
O agravo não merece provimento.
Tenho que, diferentemente do alegado no recurso, acertada a decisão
imposta pelo juiz “a quo”. O valor arbitrado em 10% expressa de forma adequada os
fatores que devem ser ponderados quando da condenação em honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147754-82.2018.8.26.0000 -Voto no 31.670
4
conjugando-se de forma correta os critérios do § 2o do art. 85, do CPC. Assim,
levando-se em conta os contornos singelos da demanda, culminando com o
provimento parcial da impugnação e o valor modesto da execução, tenho como
razoável o criterioso valor fixado na sentença.
Portanto, não merece reforma a r. decisão no tocante aos honorários,
posto que acertada a decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator